Tribunal: TJES
Processo: 5000333-09.2022.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000333-09.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEILA DE ALMEIDA VIANA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000333-09.2022.8.08.0029

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: KEILA ALMEIDA VIANA

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S/A

JUÍZO DE ORIGEM: JERÔNIMO MONTEIRO – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por KEILA ALMEIDA VIANA em face da sentença (ID 11880682) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Em síntese, o juízo de origem reconheceu a relação de consumo e a falha na prestação do serviço, visto que a Ré não comprovou a contratação do seguro. Determinou o cancelamento definitivo do serviço e condenou a Ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (comprovados nas faturas anexadas). No entanto, julgou
improcedente

o pedido de danos morais
, entendendo que a situação configurou mero aborrecimento cotidiano, por não haver prova de negativação ou outro abalo aos direitos da personalidade.

Inconformada, a Recorrente, ora Autora, interpôs o presente Recurso Inominado (ID 11880741), pugnando pela reforma da sentença para que o pedido de condenação em danos morais seja acolhido.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 11880744), rebatendo os argumentos recursais e pleiteando a manutenção da sentença.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à Recorrente, razão pela qual a r. sentença deve ser parcialmente reformada, conforme fundamentação que segue.

Primeiramente, convém registrar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do CDC.

Fixada essa premissa, embora, em regra, a cobrança indevida possa ser tratada como mero aborrecimento, o caso dos autos revela circunstâncias que extrapolam o dissabor cotidiano.

A Recorrente não foi vítima de uma cobrança indevida pontual,
mas de uma prática abusiva reiterada
, pois conforme narrado na inicial e não infirmado pela Recorrida (que não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme inversão deferida), a consumidora tentou solucionar a questão administrativamente por diversas vezes, logrando o cancelamento temporário do serviço não solicitado, o qual, contudo, voltava a ser cobrado meses depois.

Por certo que essa conduta da Recorrida demonstra profundo descaso com a consumidora e configura, de fato, a hipótese da Teoria do Desvio Produtivo (perda do tempo útil).

Ora, a Recorrente foi forçada a desperdiçar seu tempo e energia, primeiro em ligações e tentativas de resolução administrativa, e, por fim, buscando o Judiciário para resolver um problema que jamais deveria ter existido, pois originado de uma cobrança por serviço não contratado.

Dessa forma, entendo,
in casu,
que a falha da Recorrida não foi apenas a cobrança inicial, mas a incapacidade de resolver o problema de forma definitiva, fazendo a consumidora de "refém" de seu sistema ineficiente. A frustração, a impotência e o tempo perdido em razão da má-fé ou da desídia grave do fornecedor são suficientes para caracterizar o dano moral.

No que tange ao
quantum
indenizatório, considerando a capacidade econômica da Recorrida, a gravidade da conduta (reiteração da cobrança mesmo após pedidos de cancelamento), e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem olvidar o caráter punitivo-pedagógico da medida, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra adequado para reparar o abalo sofrido pela Recorrente, sem configurar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
o recurso inominado interposto (ID 11880741) para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim
REFORMAR
a sentença de ID 11880682, julgando
PROCEDENTES
os pedidos autorais para
CONDENAR
a Recorrida a pagar à Recorrente a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
corrigida monetariamente pelo índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)